Tribunal: TJSP
Processo: 2310285-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica e pessoa jurídica – Impugnação à penhora – Rejeição – Penhora de quantia encontrada em conta corrente pertencente à empresa executada – Cabimento – Bloqueio "on line" – Preferência desta constrição, nos termos do art. 835 do CPC – Ausência de comprovação de que a quantia existente na conta de titularidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica e pessoa jurídica – Impugnação à penhora – Rejeição – Penhora de quantia encontrada em conta corrente pertencente à empresa executada – Cabimento – Bloqueio "on line" – Preferência desta constrição, nos termos do art. 835 do CPC – Ausência de comprovação de que a quantia existente na conta de titularidade da empresa seria destinada ao pagamento de funcionários e custeio de suas atividades – Penhora realizada na conta da pessoa física que, embora inferior a quarenta salários-mínimos, não possui característica de poupança – Decisão mantida – Recurso improvido.